Tribunal: TJES
Processo: 5012250-85.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012250-85.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012250-85.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO, LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA, WALISSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO CONSUNÇÃO – ROUBO MAJORADO - CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - PENA-BASE - DETRAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Impossível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e disparo de arma de fogo, uma vez que o réu, em seu interrogatório, informou que após a prática do roubo, quando já estava na estrada, decidiu testar o funcionamento da arma de fogo, demonstrando desígnios autônimos. 2. Não é possível acolher a tese de crime único quanto aos crimes de roubo, uma vez que mediante uma só ação foram atingidos mais de um patrimônio. 3. As penas fixadas não merecem retoques, uma vez que o recrudescimento se deu mediante fundamentação idônea. 4. Resta afastada a realização da detração, uma vez que o tempo de prisão provisória não é suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. 5. Não se acolhe o pleito de isenção de custas, uma vez que se trata de efeito natural da condenação, devendo o pleito ser dirigido ao juízo das execuções penais. 6. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO e WALISSON DOS SANTOS
, inconformados com a r. sentença (ID. 12604864) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, condenando, também, o Réu Durval nas sanções do artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

A defesa (ID. 12604872) busca a absolvição do crime previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, ante a aplicação do princípio da consunção. Na sequência, postulam ambos os recorrentes a reforma da sentença, com o fim de afastar o concurso formal de crimes para considerar a prática de delito único.

Ademais, requer o redimensionamento das penas-bases, a detração do tempo de prisão provisória, a isenção referente ao pagamento das custas processuais e o prequestionamento das matérias de direito.

Contrarrazões (ID. 12604897) pugnando pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (ID. 12681256), da lavra da 5ª Procuradora de Justiça Especial Dra. Carla Stein, pleiteando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012250-85.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO, LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA, WALISSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (id. 12603174):

“Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 16 de junho de 2023, por volta das 11h53min, no Córrego Fonseca, Juncado, Sooretama/ES, os denunciados, com vontades livres e conscientes, em unidade de desígnios, em concurso de pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Laísa Dos Santos Alves, Vanderley Ferreira Da Silva e Maria da Penha, mediante grave ameaça, e privaram a liberdade da vítima Vanderley.

Extrai-se dos autos que os denunciados trabalharam na propriedade rural que a vítima Vanderley é gerente, motivo pelo qual ao terem conhecimento do horário e data que os pagamentos são realizados aos funcionários, associaram-se com a finalidade de praticar o crime de roubo.

Segundo se apurou, após a vítima Vanderley estacionar seu veículo automotor em sua residência, foi abordada pelos denunciados Durval e Walisson, que com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, enquanto a vítima Laísa ficava do lado de fora da casa com as crianças, os denunciados DURVAL e WALISSON foram para dentro da casa com a vítima Vanderlei, oportunidade em que subtraíram um relógio pertencente a Sra. Maria da Penha e dois celulares pertencente as vítimas Vanderley e Laísa, bem como dirigiram-se ao veículo automotor e subtraíram a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) que era destinada para pagamento aos funcionários. Na sequência, após subtraírem os bens das vítimas, os denunciados Walisson e Durval obrigaram a vítima Vanderlei levá-los de carro até as proximidades da BR-101, o que fora imediatamente atendido.

Depreende-se que durante todo o percurso, os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências.

Ato contínuo, ao chegaram no local determinado, saíram do veículo e ameaçaram a vítima Vanderlei, que caso denunciasse o ocorrido as autoridades, voltariam ao local e lhe matariam.

Emerge que, os denunciados Durval e Walisson foram identificados pelas vítimas, tendo em vista que são antigos trabalhadores do local, tendo pedido dispensa há poucos dias antes do crime.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, condenando, também, o réu Durval nas sanções do artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

O apelante Durval foi condenado à pena total de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, além do pagamento de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já o réu Walisson foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A defesa requer a absolvição do réu Durval quanto ao crime previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, mediante a aplicação do princípio da consunção.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos Boletins Unificados de fls. 3/5 e 6/8 e Auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 29 e 31, ambos do IP sediado no ID. 12603171, bem como, pelos depoimentos prestados, em sede policial e em juízo, inclusive a própria confissão de Durval a respeito da prática dos delitos.

Para melhor compreensão dos fatos,
colaciono trecho da r. sentença (ID. 12604864):

“Iniciada a instrução processual, a vítima
Laísa dos Santos
narrou que, por volta das onze e vinte e oito da manhã, quando estava para sair da casa de sua sogra com seus dois filhos, foi surpreendida por assaltantes armados. Disse que seu sogro foi abordado e agredido pelos criminosos que exigiam dinheiro. Afirmou que os assaltantes a colocaram em uma situação de grande tensão, ameaçando-a e seus filhos, detalhando que um deles colocou a arma de fogo em seu rosto. Mencionou que reconheceu Durval como sendo um dos assaltantes e o chamou pelo nome, após o que ele a intimidou, dizendo–lhe que não o chamasse pelo nome. Narrou que os assaltantes subtraíram seu telefone, uma arma .12, um relógio folheado a ouro e o dinheiro em espécie na quantia de 26 mil reais. Disse que, durante a execução do crime, a levaram para dentro de casa, pedindo por mais coisas, embora respondesse que não havia mais nada. Disse que, ao saírem em fuga, um deles lhe apontou a arma por cima da caminhonete, e proferiu ameaças de morte, dizendo que se ela dissesse alguma coisa, ele voltaria para matá-la. Questionada sobre o reconhecimento do assaltante, disse que ele havia trabalhado anteriormente na fazenda. Esclareceu que havia dois assaltantes, sendo um deles Durval e o outro um homem que conhecia de vista, mas cujo nome não soube dizer. Disse, ainda, que era negro. Falou que, na fase policial, no reconhecimento por fotografia, reconheceu Durval. Confirmou que seu sogro, Vanderlei, era meeiro da propriedade, e que ele não tinha costume de guardar dinheiro em casa, mas naquele dia era o dia de pagamento dos funcionários e por isso estava com aquele montante. Narrou que foi apenas ameaçada pelos assaltantes, mas que seu sogro foi agredido com coronhadas na nuca e foi levado com os assaltantes para auxiliá-los na fuga. Reforçou que ficou com medo diante da ameaça de um dos assaltantes, pois acreditou realmente que ele a mataria, e acrescentou que, de vez em quando, antes deles serem presos, os via na rua em Sooretama, soltos pela cidade, o que lhe causava muito medo. Quanto aos bens subtraídos, nada foi recuperado. Esclareceu que o celular roubado lhe pertencia e estava no seu bolso, que o relógio folheado a ouro pertencia a sua sogra, todavia, não estava com ela, mas sobre o painel de TV. Em relação aos assaltantes no momento do crime, narrou que um deles estava com uma touca e o outro com uma blusa amarrada no rosto, de modo que apenas o nariz e os olhos ficavam expostos. Relatou que reconheceu Durval pelo nome, e por isso o chamou pelo nome, e que o outro se tratava de alguém que ela já tinha visto no local anteriormente e, portanto, o conhecia de vista, mas não se recordava do nome. Disse que havia apenas esses dois assaltantes no veículo que utilizaram para evadir do local. Por fim, disse que, em razão desse assalto, sua rotina mudou, chegando a parar de levar seus filhos na escola durante um tempo, pois estava assustada.

Também nessa toada, em sintonia com a versão apresentada pela vítima Laísa, o ofendido
Vanderlei Ferreira
começou seu depoimento dizendo que, no dia dos fatos, foi de carro até o centro da cidade sacar o dinheiro necessário para realizar o pagamento dos funcionários, e que ao chegar em casa, já na hora do almoço, deixou o dinheiro dentro do carro trancado e foi almoçar. Ele explicou que, após o almoço, retornou ao paiol, e, na volta, foi abordado por assaltantes. Disse que, naquele momento, pensou em correr, mas um dos assaltantes se aproximou dele e outro se dirigiu a sua nora, que estava com duas crianças no portão, oportunidade em que desistiu de correr. Narrou que nesse momento
foi agredido com coronhadas de revólver na cabeça por Durval
, e em seguida entregou todo o dinheiro, a quantia de 26 mil reais. Detalhou que os assaltantes lhe determinaram que os levasse até Jaguaré, e que quando chegou no asfalto do Juncado, eles pediram para descer, ordenando-lhe que manobrasse o carro e não olhasse para trás. Esclareceu, ainda, que esse percurso durou cerca de dois minutos e meio, pois de sua casa até a pista do Juncado dava uma distância de 1,5km, e acrescentou, ainda, que não viu quem deu fuga para os assaltantes, pois estava sendo ameaçado com arma de fogo. Falou que, até onde pôde observar pelo retrovisor do veículo, eles fugiram a pé. Respondendo ao Promotor, disse que tinha o costume de fazer pagamento toda semana nesse valor, explicando que era uma prática semanal devido a um bom ano de colheita de café. Disse que reconheceu os assaltantes no momento do crime, e que eram apanhadores de café, pessoas que já haviam trabalhado com ele,
reafirmando que o reconhecimento se deu na hora do roubo, e não por fotografia posteriormente.
Quanto à Walisson, relatou que tinha o apelido de “Neguinho Três Dedos”, pois tem uma deficiência no pé. Relativamente ao valor subtraído, disse que não foi recuperado até hoje. Sobre a natureza das coronhadas, disse que as agressões se deram de forma gratuita, pois não houve reação ao assalto, enfatizando que seguiu todas as instruções dos assaltantes. Esclareceu que o crime ocorreu em sua residência, e que sua esposa também estava no local, tendo se escondido sob uma cama quando visualizou os assaltantes lhe abordarem e sua nora. [...]

Esclarecendo a autoria delitiva, a testemunha
PC Francisco de Oliveira Soares
narrou que a investigação começou após notícias do roubo, mas inicialmente houve dificuldades no andamento. No entanto, após algumas semanas, conseguiram identificar os envolvidos, entre eles Durval e Walisson inicialmente, e Luís Carlos posteriormente. Explicou que Durval e uma pessoa apelidada de "Neguinho três dedos" trabalharam na fazenda e, após alguns dias sem aparecer para trabalhar, o roubo aconteceu. Mencionou que Luís Carlos também teria trabalhado um período na fazenda, e tinha envolvimento em outros roubos do grupo da baixada, do qual também faziam parte o “Neguinho três dedos” e o Durval. Disse que inclusive um desses roubos foi no Farias, em Linhares, e que, além desse roubo, Durval cometeu outro roubo no bairro Alegre, em Sooretama. Contou que quando descobriram quem ele era, verificaram que ele também possuía mandado de roubo da Bahia. Falou que Walisson foi o que tiveram maior dificuldade para identificar por causa do nome, pois só tinha o apelido. Esclareceu que eles efetuaram o roubo de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) da fazenda, e foram reconhecidos pelas vítimas. Sobre o roubo no bairro Alegre, afirmou que participou da investigação e que Durval participou. Disse que não se recorda exatamente da dinâmica do crime, mas soube dizer que houve uma fuga com um carro. Após a leitura do relatório de investigação pela Promotora de Justiça, a testemunha confirmou o conteúdo. Afirmou, ainda, que os autores do crime tinham conhecimento prévio das operações da fazenda, esclarecendo que os criminosos trabalhavam na fazenda e, portanto, já tinham conhecimento que o pagamento era realizado pelo meeiro com dinheiro em espécie. Disse que o Réu Luiz Carlos era o motorista dos traficantes e criminosos da região da baixada. Não se recorda se participou do interrogatório dos três. Confirmou que as vítimas reconheceram os réus por foto. Às perguntas da Defensora Pública a respeito do referido reconhecimento, respondeu que as vítimas reconheceram o Durval e o Romário desde o início, e o Luiz Carlos foi reconhecido como alguém que trabalhou na fazenda. Por fim, disse que houve disparo de arma de fogo para cima quando estavam fugindo da fazenda, o que ocorreu em local habitado.

Nesse mesmo norte, a testemunha
PC Vinícius Rocha
relatou em juízo que participou da investigação de um roubo ocorrido em 16/6/2023, numa propriedade em Córrego Fonseca, em Juncado, Sooretama, onde o gerente era Vanderlei. Disse que a própria vítima, que trabalhava no cultivo de café, informou sobre o roubo. Explicou que no dia dos fatos, dois homens armados e encapuzados saíram do meio do cafezal justamente no dia do pagamento dos funcionários, e subtraíram aproximadamente a quantia de 26 mil reais. Ele detalhou que os assaltantes fugiram de carro, e que, além dos dois, havia ainda mais um como motorista, e
que durante a fuga efetuaram tiros de arma de fogo, provavelmente em comemoração ao roubo.
Durante a investigação, a equipe chegou até um suspeito chamado Durval e, por meio de trocas de informações com a delegacia de Linhares (Deic), identificaram outros envolvidos, visto que esses mesmos indivíduos já haviam cometido outros roubos em Linhares. Inclusive conseguiram qualificar o sujeito que conheciam apenas pelo apelido de "Neguinho" através de reconhecimento pela vítima e outras testemunhas, sendo ele Walisson dos Santos. Disse que depois conseguiram identificar o motorista como sendo Luiz Carlos. Disse, ainda, que houve reconhecimento na fase policial, mas
não conseguiu recordar se o motorista Luiz Carlos foi reconhecido, tendo certeza apenas em relação ao Durval e Walisson, conhecido como "Neguinho".
Esclareceu que eles eram funcionários da propriedade, e que tinham ciência da data do pagamento e de que era realizado em espécie. Quanto a Luiz Carlos, não soube esclarecer como chegaram na suspeita de autoria em desfavor dele. Após a leitura do depoimento prestado durante a investigação, a testemunha confirmou o conteúdo. Não soube dizer com certeza, mas acreditava que não estava presente no interrogatório extrajudicial de Durval e de “Neguinho Três Dedos”. Quanto ao local onde os réus efetuaram os disparos após o cometimento do roubo, disse que acreditava que havia sido numa estrada rural, na saída da fazenda. Passada a inquirição para a Defensoria Pública, foi solicitado que esclarecesse se a investigação chegou até a pessoa de Luiz Carlos por intermédio do depoimento da testemunha Marcos, ao que respondeu afirmativamente. Esclareceu que, diante dessa informação da testemunha, verificaram que Luiz Carlos tinha participação em outros crimes patrimoniais e em crimes recentes, inclusive com o mesmo grupo de suspeitos, o que os levou a apresentar uma foto dele para as vítimas, as quais confirmaram um comportamento semelhante aos demais, no sentido de começar a trabalhar na fazenda, saiu poucos dias antes do crime e depois nunca mais retornou.

Ainda nessa direção, a testemunha
PC Marcelo Dantas
disse em juízo que se lembrava da ocorrência registrada no dia 16 de junho do ano anterior, em um sítio em Juncado, Sooretama, onde foi realizado um assalto. Ele explicou que esteve no local, realizando várias ações preventivas, mas não conseguiu localizar os envolvidos. Detalhou que, uns dois dias após o assalto, retornou à casa da vítima, que acreditava estar sendo alvo de novos disparos. Esclareceu que teve contato com as vítimas, que relataram que os assaltantes saíram do meio do café e renderam o senhor Vanderlei, e que era o pessoal que estava pegando café, cujos nomes não se recorda. Afirmou que os assaltantes estavam armados, embora não conseguisse precisar a quantidade de pessoas envolvidas. Narrou que Vanderlei foi rendido em sua casa, local onde também estavam sua esposa e uma outra pessoa. Disse que não conhece Durval Marcelino dos Santos Filho, Walisson dos Santos, vulgo “Neguinho Três Dedos” e Luiz Carlos Faria da Silva, mas reconhece os nomes pois estavam na intimação para a audiência. Disse que, além de Vanderlei, teve contato com as pessoas que estavam na residência, dentre as quais a esposa da vítima, uma cunhada e uma criança. Sobre se houve relatos de disparos durante a fuga dos assaltantes, respondeu que soube que os indivíduos haviam deixado o local por trás da casa da vítima, mas não conseguiram localizá-los durante as buscas. Ele esclareceu que a área era rural, no meio do café, e que existiam várias rotas de saída possíveis, com outras propriedades pelo caminho. Por fim, esclareceu sobre a impressão das vítimas em relação aos autores do crime, e reiterou que a percepção era de que os assaltantes poderiam ser pessoas que trabalhavam no café, embora ele não tivesse certeza.

No ponto, insta salientar que as declarações prestadas por policiais são dotadas de fé inerente à função pública. Ademais, não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, consoante entendimento a seguir ementado: [...]

Na sequência, foi ouvida a testemunha
Marcos Eduardo Lambert
, que disse que conhecia Luiz Carlos, morador da baixada. A respeito das declarações prestadas na delegacia no sentido de que Luiz Carlos lhe teria confessado ter sido ele o motorista que deu fuga após um roubo em um sítio, confirmou que foi isso que aconteceu, ressaltando que não se lembrava das palavras exatas de Luiz Carlos, nem mesmo ele estava dizendo verdade ou mentira. Afirmou que Luiz Carlos não mencionou se realizou o roubo ou não, mas confirmou que ele havia dito que deu fuga aos outros dois, sem dizer quem eram essas pessoas. Negou que soubesse do envolvimento de Luiz Carlos em outros crimes. Quanto a Durval e Walisson, disse que os conhece somente de vista, e que chegou a conversar com eles, mas não muito. Esclareceu que essa conversa com Luiz Carlos, em que ele teria confessado a participação no crime, ocorreu na rua de sua casa, logo após ter chegado do serviço, e que não havia mais ninguém participando. Narrou que Durval tentou lhe vender um revólver .38, cuja procedência era de um “corre” que ele tinha feito. Após a leitura do depoimento prestado na Delegacia, confirmou seu conteúdo e sua assinatura.

Em seguida, foi ouvida a testemunha
Maria Aparecida
, que contou que por volta de 11h40 da manhã, seu esposo saiu para o meio do café, deixando o portão de casa aberto, quando os assaltantes apareceram e falaram "perdeu, perdeu", e pegaram sua nora, que estava com duas crianças. Disse que, nesse momento, correu para dentro de casa para se esconder debaixo de uma cama. Narrou que um dos assaltantes levou seu esposo até o carro e pegou dinheiro, enquanto o outro permaneceu na casa segurando sua nora e as crianças. Maria afirmou que, mesmo escondida, conseguia ver tudo o que estava acontecendo. Disse que um deles mancava, pois faltavam dedos nos pés, e o outro tinha um sotaque, falava com gírias, o que lhe permitiu reconhecê-los como sendo Neguinho Três Dedos e Durval, o mais velho. Relatou ainda que sua nora, durante o assalto, em um momento de desespero, chamou Durval pelo nome, pedindo-lhe que abaixasse a arma, o que a ajudou no reconhecimento. Acrescentou que os dois assaltantes estavam armados. Disse que, durante o assalto, permaneceu debaixo da cama onde estava escondida, pois estava muito trêmula e crente que matariam sua nora. Também relatou que, após revirarem a casa, os assaltantes levaram sua nora e as crianças para a cozinha, puxando-as. Enquanto isso, seu esposo sofreu agressões, inclusive levando uma coronhada. O Promotor perguntou se havia mais alguém envolvido no crime, ao que Maria respondeu que não viu outras pessoas presentes.
Disse, ainda, que ao saírem, eles deram três tiros, o que a levou a acreditar que tinham matado seu esposo.
Sobre os bens roubados, confirmou que os assaltantes levaram o dinheiro e objetos de valor, como um relógio de marca cara, e que não foram recuperados.

Foi ainda ouvida a testemunha
Maiara Cerqueira
, que, em relato breve, disse que trabalhava na fazenda, mas não presenciou o assalto, apenas viu passar o carro que levou Vanderley. Mencionou que conhece Durval, e que ele estava trabalhando na fazenda havia uma semana e meia, mas que já tinha pedido conta quando o crime ocorreu. Acrescentou que sabe que Durval participou do roubo, mas não o viu. Falou que acreditava que Durval sabia que aquele era dia de pagamento, e que haveria aquela quantia de dinheiro no local, pois já havia presenciado outros pagamentos anteriormente.

Como se tanto não bastasse, o Acusado
Walisson
em seu interrogatório judicial, confessou a autoria do crime. Ao ser questionado sobre a veracidade da acusação, confirmou que sim, acrescentando que é usuário de crack e outros tipos de droga, e que estava sem casa, com dívidas de droga e sendo ameaçado, reafirmando que assaltou a fazenda. Confessou que praticou o crime, todavia isentou Luiz Carlos de qualquer participação. Esclareceu que, quando ele e o outro assaltante foram deixados na pista, Luiz Carlos estava na fazenda trabalhando, e, por isso, não foi ele quem lhes deu fuga. Disse, ainda, que não trabalhava na fazenda, tendo sido confundido com outra pessoa em razão de sua cor de pele. Quanto à participação de Durval, preferiu silenciar. Narrou que estava armado, contudo refutou qualquer afirmação das vítimas no sentido de que foram agredidas, acrescentando que apenas as segurou no portão. Respondeu que ele responde com Durval e Luiz Carlos em outros três assaltos, tendo sido condenado em um deles. Disse que foi chamado por uma pessoa para cometer o assalto, mas que não se recorda de quem se tratava, bem como também não sabe quem lhe deu fuga após o crime. Quanto a Luiz Carlos, reiterou que não teve nenhuma participação no crime, reafirmando que estava trabalhando na fazenda no momento do roubo. Por fim, narrou que seu papel no roubo foi o de subtrair o dinheiro, que estava dentro do carro, e que os demais bens roubados não ficaram consigo.

Ao ser interrogado em juízo,
Durval
também admitiu participação no roubo. Confirmou a veracidade da acusação, acrescentando que estava na companhia de Walisson, embora apenas ele trabalhasse na propriedade onde o roubo ocorreu. Disse que Luiz Carlos não participou do crime, reafirmando que os responsáveis foram ele, que articulou a empreitada, e Walisson. Esclareceu que Vanderley, ao tomar conhecimento de seus antecedentes criminais, o dispensou do trabalho, e que, posteriormente, diante de dificuldades financeiras, convidou “Três Dedos” a realizar esse assalto. Disse que, após o roubo, obrigou a vítima Vanderley a levá-los até a pista, a partir de onde prosseguiu prosseguiram, ele e Walisson, até Sooretama a pé, carregando o dinheiro e os objetos subtraídos, esclarecendo que disse que havia um carro lhe esperando como artifício para impedir que Vanderley chamasse a polícia de imediato. Insistiu que não teve carro para dar fuga após o crime, mas apenas um carro que o levou para o local, pela manhã, para realizar o roubo. Todavia, não informou quem foi o motorista. Disse, ainda, que não houve nenhuma agressão às vítimas durante o crime.
Admitiu que, ao sair da fazenda, efetuou os disparos de arma de fogo, explicando que, em determinado ponto da estrada, pegou uma arma de fogo do senhor Vanderley, uma arma .38, colocou-a para fora do carro e efetuou disparos para verificar se estava funcionando, tendo constatado que sim.
Disse que é o primeiro processo que responde com Walisson, que é seu sobrinho, e, quanto a Luiz Carlos, afirmou que nunca praticaram crime juntos, acrescentando que ele não tem participação nenhuma nos fatos ora apurados. Disse que conhece Luiz Carlos há aproximadamente 3-4 meses, quando foi morar ao lado de sua casa, o que aconteceu após o roubo. Reafirmou que foi ele quem articulou o crime. Durval declarou que dividiu o dinheiro com Walisson, tendo ficado com 14 mil reais, e Walisson com 12 mil reais, e que usou sua parte para ajudar sua família. Ao finalizar, Durval reiterou que assumia sua parte no crime, mas insistiu na inocência de Luiz Carlos, deixando claro que sua intenção era cuidar de sua família.

Em sentido diverso,
Luiz Carlos
refutou a acusação em todos os seus termos, dizendo-se inocente. Ao iniciar o interrogatório, foi indagando se conhecia Durval Marcelino e Walisson dos Santos, ao que respondeu afirmativamente, acrescentando que eles moravam ao lado de sua casa. Todavia, disse que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Narrou que tomou conhecimento do assalto, pois trabalhava na fazenda havia uma semana quando o crime ocorreu, numa sexta-feira. Informou que, após o assalto, ainda ficou sem receber, recebendo apenas na semana seguinte. Disse que desconhece os assaltantes, não sabendo dizer se foram Durval e Walisson. Quanto a Marcos Eduardo Lambert de Jesus, disse que não se recorda de conhecê-lo. Ao ser questionado se tinha conhecimento sobre quem praticou o crime, respondeu que soube apenas posteriormente. Quando perguntado se havia conversado com Durval ou Walisson sobre os fatos, respondeu negativamente. Em seguida, a juíza mencionou que o senhor Marcos havia afirmado que ele, Luiz Carlos, havia confessado ter ajudado Durval e Walisson na fuga como motorista, mas o interrogado refutou essa informação, alegando que não poderia ter dado fuga, pois viu tudo acontecer enquanto trabalhava.
Detalhou que estava na “panha” de café, que viu quando passou a caminhonete HILUX com duas pessoas de touca em seu interior, e que ouviu os disparos de arma de fogo
, mas não teria como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Disse que trabalhou com o senhor Vanderlei por cinco dias, na semana em que ocorreu o assalto - que começou na segunda-feira, e o assalto ocorreu na sexta-feira -, e que tomou conhecimento do serviço por intermédio de um empreiteiro chamado Alex. Questionado sobre o horário do crime, respondeu que aconteceu no período da tarde, logo após o almoço. Disse que possui outras passagens pela polícia, dentre as quais outro crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo, acrescentando que já foi acusado por crime em outro processo com Durval e Walisson.”

Conforme se depreende do caderno processual, em especial as declarações do próprio réu, este confessou que efetuou disparo de arma de fogo após a consecução do crime de roubo, a fim de testar o funcionamento do armamento, não existindo relação entre o disparo e o intuito de assegurar o delito de roubo.

Desta forma, resta evidente a autonomia entre as condutas imputadas ao réu, não havendo que se falar em aplicação do princípio da consunção. Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM RELAÇÃO A DOIS ACUSADOS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DAS MAJORANTES. VIABILIDADE
[...]
Considerando que o contexto em que foi praticado o crime de roubos majorado é diverso do que foi efetuado o disparo de arma de fogo e, ainda, que este não constituiu mero desdobramento da grave ameaça empregada na execução do crime de roubo, incabível a aplicação do princípio da consunção
[...] (TJMG; APCR 0000785-16.2021.8.13.0348; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 17/12/2024; DJEMG 18/12/2024).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo do afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único, em relação aos delitos perpetrados em face das vítimas Laisa e Vanderley.

Em que pesem os argumentos ventilados, não merecem acolhida.

Isso porque, extrai-se do caderno processual que de Vanderley houve a subtração da quantia de R$ 26.000,00 de seu patrimônio e, da vítima Laisa, um aparelho de telefonia celular.

Deste modo, mediante única ação, os apelantes alcançaram o patrimônio de mais de uma vítima, configurando a figura do concurso formal de crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, restando inviável o reconhecimento da tese de crime único. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DESCABIMENTO. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há como se acolher a alegação de configuração de crime único, pois as instâncias ordinárias, em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior acerca da matéria, consignaram que o agente "mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, atingindo patrimônio de duas vítimas distintas (vítima mulher e vítima homem)".
2. "Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus" AgRg no HC n . 838.291/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). 3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 815250 SP 2023/0118825-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)”

No que tange ao
redimensionamento das penas-bases
, novamente não assiste razão à defesa.

O magistrado é dotado de poder discricionário, de maneira que a fixação da pena-base não deriva de um cálculo simplesmente aritmético, estando o julgador livre para, respeitando o livre convencimento motivado, encontrar o
quantum
de pena necessário e suficiente à adequada reprovação da conduta.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório. 3. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional.
4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.284.634; Proc. 2023/0020128-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/08/2023; DJE 21/08/2023).

Analisando detidamente a dosimetria realizada, constato que no que se refere ao crime de roubo, foram valorados os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação à culpabilidade, agiu de forma acertada ao considerar negativo tal vetor, haja vista a evidente premeditação da conduta, a excessiva violência perpetrada em face da vítima subjugada e a prática delitiva dentro da residência, local onde deveria ser refúgio e proteção para aqueles que ali vivem.

Ademais, também foi considerado que o crime de roubo foi praticado na presença de crianças, cujos reflexos da conduta extrapolam os inerentes ao tipo penal.

Assim, o recrudescimento da pena-base em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal, se mostra proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

Na segunda fase dosimétrica, agiu mediante observância ao princípio da proporcionalidade, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1 ano, 3 meses e 8 dias de reclusão.

Por fim, ante ao reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi fixada em 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão em relação a cada vítima, sendo que, em atenção à aplicação do concurso formal de crimes, a Magistrada sentenciante, acertadamente aplicou a fração de 1/6 e fixou a pena final em 11 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão e 50 dias-multa.

No que se refere ao delito de disparo de arma de fogo, imputado ao réu Durval, verifico que foi fixada a pena no mínimo legal, não sendo possível promover alterações.

A defesa ainda requer a realização da
detração,
em relação ao tempo de prisão provisória cumprida pelos réus.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual, verifico que o tempo de segregação cautelar, compreendido em cerca de 1 ano e 4 meses é insuficiente para o abatimento necessário para conduzir a pena abaixo de 8 anos de reclusão, conforme estabelece a regra prevista no §2° do artigo 387, do Código de Processo Penal.

Assim, resta postergada a realização da detração para a análise pelo juízo das execuções penais, conforme preceituam os termos do artigo 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para afastar o pagamento das custas processuais, entendo não ser possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu, não tem o condão de extirpar a condenação referente ao pagamento das custas processuais, por ser uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para a sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pela magistrada
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)